Tribunal: STF
Processo: RE 80646
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-23
Data de publicação: 1975-10-23

Ementa:
- AÇÃO POPULAR. SUBSIDIOS DE VEREADOR. O PRINCÍPIO CONSTANTE NO
PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 47 DA CONSTITUIÇÃO DE 1.946 APLICA-SE
AOS VEREADORES. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 1.569, DE
20 DE NOVEMBRO DE 1963,  DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS (RJ).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.